Tribunal: TJES
Processo: 0006817-91.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006817-91.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARMEN EDITH RABELLO DOS REIS
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CARMEN EDITH RABELO REIS
contra a r. sentença de id. 4117822, em que o d. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Guarapari julgou improcedente o pedido formulado nos autos de
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por morais
movida em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que a fundamentação da sentença é insuficiente e que o ônus da prova deveria ter sido invertido. Alega, ainda, que os financiamentos que deram ensejo a diversos descontos em seu benefício previdenciário advieram de fraude, e que jamais recebeu os valores a que dizem respeito. Por isso, pugna pela reforma da sentença, sendo julgados procedentes os pedidos iniciais (fls. 219/233).

O apelado, em suas contrarrazões, aduziu que restou demonstrada a regularidade da contratação, devendo o recurso ser desprovido (fls. 235/240-v).

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 07.03.2023:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006817-91.2018.8.08.0021

APELANTE:
CARMEN EDITH RABELO REIS

A
PELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CARMEN EDITH RABELO REIS
contra a r. sentença de id. 4117822, em que o d. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Guarapari julgou improcedente o pedido formulado nos autos de
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por morais
movida em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que a fundamentação da sentença é insuficiente e que o ônus da prova deveria ter sido invertido. Alega, ainda, que os financiamentos que deram ensejo a diversos descontos em seu benefício previdenciário advieram de fraude, e que jamais recebeu os valores a que dizem respeito. Por isso, pugna pela reforma da sentença, sendo julgados procedentes os pedidos iniciais (fls. 219/233).

O apelado, em suas contrarrazões, aduziu que restou demonstrada a regularidade da contratação, devendo o recurso ser desprovido (fls. 235/240-v).

Pois bem.

Inicialmente afasto a alegação de que a sentença possui fundamentação insuficiente, pois o d. Juízo de origem motivou adequadamente a conclusão a que chegou, sobretudo indicando quais os documentos que embasaram a formação de seu convencimento.

Somado a isso, é jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça a de que “
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.998.278/AL, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 15/12/2022, DJe 19/12/2022).

Superado esse ponto, passo a decidir as demais teses recursais.

Já na petição inicial, a apelante pugnou pela inversão do ônus da prova (fl. 03). Na sentença, o d. Juízo de origem indeferiu o pleito, sob a seguinte justificativa:

“
A parte autora, em sua petição inicial, requereu a inversão do ônus da prova. Todavia, na questão posta em juízo, entendo que a distribuição probatória estabelecida no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor mostra-se suficiente. Em linha sequencial, cabe à consumidora demonstrar o defeito no serviço disponibilizado pelo fornecedor e o nexo causal ao dano por ela dito suportado. Em contrapartida, cabe ao fornecedor comprovar uma das excludentes de responsabilidade, previstas na norma acima referenciada
” (id. 4117822 – pág. 3)

Da simples leitura, nota-se que o d. Juízo de origem valeu-se de uma regra de responsabilidade civil (art. 14 do CDC) para decidir o pleito de inversão do ônus da prova. Entendo, contudo, que tal aplicação se mostra indevida. Explico.

Ao aplicar a regra do art. 14 do CDC – a qual prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor –, para decidir a distribuição do ônus da prova, o d. Juízo de origem decidiu, em última análise, que era incumbência da apelante provar os fatos constitutivos de seu direito, exceto a culpa do banco apelado, uma vez que essa seria desnecessária à verificação da responsabilidade civil.

Em outras palavras, o resultado prático de sua decisão foi o indeferimento, em sentença, do pedido de inversão do ônus probatório, o que contribuiu para o julgamento de improcedência da demanda, fundado na ausência de prova.

Essa providência, por óbvio, surpreendeu a apelante, pois em momento muito anterior, na decisão de fls. 92/94, que não foi objeto de recurso, o d. Juízo de origem declarou que o ônus da prova seria invertido. Notemos:

“
Verifico que a probabilidade do direito assenta-se sobre a alegação de inexistência da dívida e na impossibilidade da produção de prova negativa, o que, com base no art. 6º, inciso VIII, do Código do Consumidor, inverte o ônus da prova em desfavor do fornecedor, imputando a esse a obrigação de demonstrar a existência do negócio. [...] Por fim, considerada a hipossuficiência probatória da consumidora, inverto o ônus da prova a fim de que a ré comprove a existência do Negócio Jurídico, com base no art. 6º, inciso VIII, do CDC
” (fl. 93)

Desse modo, a r. sentença é manifestamente nula, devendo os autos serem devolvidos à origem para análise do caso a partir da já determinada inversão do ônus da prova, apreciando-se especialmente o pedido de produção de provas realizado pela parte ora apelada às fls. 204/204-v.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de anular a r. sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR MORAIS – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE QUANTO AO INDEFERIMENTO DO PLEITO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
“
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.998.278/AL, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 15/12/2022, DJe 19/12/2022);

2.
Ao aplicar a regra do art. 14 do CDC – a qual prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor –, para decidir a distribuição do ônus da prova, o d. Juízo de origem decidiu, em última análise, que era incumbência da apelante provar os fatos constitutivos de seu direito, exceto a culpa do banco apelado, uma vez que essa seria desnecessária à verificação da responsabilidade civil. Em outras palavras, o resultado prático de sua decisão foi o indeferimento, em sentença, do pedido de inversão do ônus probatório, o que contribuiu para o julgamento de improcedência da demanda, fundado na ausência de prova;

3.
Essa providência, por óbvio, surpreendeu a apelante, pois em momento muito anterior, na decisão de fls. 92/94 – que não foi objeto de recurso –, o d. Juízo de origem declarou que o ônus da prova seria invertido;

4.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.